Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-14.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-14.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RS FRIZON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.755.999/0001-90 (EMBARGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, RS
Frizon
Transportes Ltda., sustentando a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é aplicável quando o recurso do litigante vencido na instância originária é integralmente desprovido, conforme orientação do STJ no Tema 1.059 dos recursos repetitivos.

No caso concreto, o recurso de apelação do embargado foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência, o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Cabe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, quando o recurso do vencido é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1007116-14.2024.8.11.0003

Embargante(s):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Embargado(s):
RS FRIZON TRANSPORTES LTDA
.

RELATÓRIO

Eminente
s pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora
embarga
do

(I
d.

281717854
)
.

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo de RS FRIZON TRANSPORTES LTDA., ora embargad
o
, não foi provido e a sentença
de improcedência
da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025